Tribunal: TJSP
Processo: 1003459-75.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação Cível - Mandado de segurança - Aposentadoria especial - Magistério municipal - Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial nos termos do artigo 40, § 5o, da Constituição Federal - Carreira de magistério além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico são consideradas funções de magistério, nos termos da

Ementa:
Apelação Cível - Mandado de segurança - Aposentadoria especial - Magistério municipal - Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial nos termos do artigo 40, § 5o, da Constituição Federal - Carreira de magistério além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico são consideradas funções de magistério, nos termos da ADI 3772/DF - Se a intenção do Constituinte fosse conceder a aposentadoria especial somente aos professores que exercessem as funções exclusivamente na sala de aula, utilizaria a expressão "efetivo exercício nas funções de professor" e não "efetivo exercício das funções de magistério" - Precedentes STF e STJ – Sentença de improcedência reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426676
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003459-75.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante IVONEIDE
MARIA DE ARAÚJO, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI e
IPREJUN INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003459-75.2019.8.26.0309 -Voto no
2
Voto no 40.166
Apelação Cível no 1003459-75.2019.8.26.0309
Comarca
:JUNDIAÍ
Apelante(s)
:IVONEIDE MARIA DE ARAÚJO
Apelado(s)
:PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍ e PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
Apelação Cível - Mandado de segurança - Aposentadoria especial
- Magistério municipal - Pretensão ao reconhecimento do direito à
aposentadoria especial nos termos do artigo 40, § 5o, da
Constituição Federal - Carreira de magistério além do exercício da
docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e
assessoramento
pedagógico
são
consideradas
funções
de
magistério, nos termos da ADI 3772/DF - Se a intenção do
Constituinte fosse conceder a aposentadoria especial somente aos
professores que exercessem as funções exclusivamente na sala de
aula, utilizaria a expressão “efetivo exercício nas funções de
professor” e não “efetivo exercício das funções de magistério” -
Precedentes STF e STJ Sentença de improcedência reformada.
Recurso provido.
Trata-se de mandado de segurança c/c tutela de
urgência de caráter liminar impetrado Ivoneide Maria de Araújo em face
de ato que imputou ilegal da autoridade impetrada Prefeito Municipal de
Jundiaí e Presidente do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí.
Alega que preenche todos os requisitos para a
concessão da aposentadoria com integralidade e paridade, vez que
possui cinquenta e um anos de idade e mais de vinte e cinco anos de
tempo de serviço nas funções do magistério, pleiteou o benefício junto à
Administração em 18.10.2018 (protocolo 18.1.00.032.645-57). No entanto, o
requerimento foi indeferido.
A liminar foi indeferida (fls. 62/68).
Em parecer, o Ministério Público manifestou não
haver interesse institucional na questão de fundo (fls. 139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003459-75.2019.8.26.0309 -Voto no
3
O Presidente do Instituto de Previdência presto
informações às fls. 83/96. Sustenta que o C. Supremo Tribunal Federal
decidiu que as funções de direção, coordenação, e assessoramento
pedagógico integram a carreira de magistério, desde que exercidos, em
estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos
os especialistas em educação (fls. 83/96).
A Municipalidade requereu seu ingresso no feito.
Preliminarmente, invoca a ilegitimidade passiva do prefeito municipal. No
mérito, em linhas gerais, sustenta que a impetrante é Diretora de Escola e,
sendo assim, seu pedido não possui previsão constitucional, pois o
regramento é claro ao determinar que tal é somente ao professor de
carreira. Pede a denegação da ordem (fls. 118/127).
A r. sentença prolatada pela mma. Juíza Vanessa
Velloso Silva Saad Picoli denegou a segurança, com fulcro no art. 487,
inciso I, do CPC/2015 (fls. 140/144).
Apela a Impetrante pugnando pela reforma da r.
sentença (fls. 150/163).
Contrarrazões às fls. 166/169.
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva
“ad causam”.
A jurisprudência considera como autoridade
coatora aquela que tem poderes para determinar a execução do ato
impugnado, respondendo pelas consequências administrativas:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ORDINÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
AUTORIDADE
COATORA.
LEGITIMIDADE.
RECURSO
ORDINÁRIO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Considera-se autoridade coatora aquela com poderes para
ordenar a prática do ato impugnado ou seu desfazimento.
2. A atribuição pelo Edital de tal responsabilidade ao Secretário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003459-75.2019.8.26.0309 -Voto no
4
Estado de Educação confere-lhe legitimidade para figurar no pólo
passivo da demanda.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no RMS
27.793/RS, Rel. Jorge Mussi, j. 15/05/2014, DJe 26/05/2014) (grifo nosso)
Pelo que se depreende dos autos, o requerimento
de aposentadoria foi protocolado na Unidade de Administração e Gestão
de Pessoas (UGAGP) da Prefeitura de Jundiaí (fls. 36 e 49).
Ora, o Prefeito Municipal, sendo chefe do Poder
Executivo, tem o poder de reexaminar as decisões dos servidores
municipais, sendo, pois, autoridade coatora, com legitimidade para figurar
no polo passivo do mandado de segurança.
No que se refere ao mérito, dispõe o §5o, do art.
40 da Constituição federal:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias
e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente
público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto
neste artigo. § 1o - Os servidores abrangidos pelo regime de
previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os
seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17: (...)
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos
de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo
em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem,
e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;
(...) § 5o - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão
reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a", para
o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício
das funções de magistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio.” (g.n.)
Como se denota, os requisitos de idade e tempo
de contribuição são reduzidos em cinco anos para o “o professor que
comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”.
Desta premissa, cumpre-se verificar as atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003459-75.2019.8.26.0309 -Voto no
5
que seriam caracterizadas como de “magistério”.
Seguindo os ensinamentos de Maria Sylvia Zanella
Di Pietro (Aposentadoria especial, Revista de Previdência Social, São
Paulo: Ltr, no 240, nov., 2000):
"o artigo 40 § 5°, da Constituição, com a redação dada pela
Emenda Constitucional n° 20/98, permite a interpretação de que a
expressão “funções de magistério” abrange, não só a de professor,
como a de especialista em educação ou, na redação da Lei
Complementar n° 836/97, a classe de suporte Pedagógico. Todos
fazem jus à aposentadoria especial prevista no referido dispositivo,
não prejudicando esse direito o afastamento para exercer atividades
efetivamente correlatas às de magistério".
Nesta linha de raciocínio, importante ressaltar que
havia o entendimento do C. STF, após a edição da Súmula no 726 do STF,
em 26.11.2003, de que não se computava o tempo de serviço em que o
professor ficava afastado da sala de aula para o exercício de funções
diversas:
“Súmula no 726 - Para efeito de aposentadoria especial de professores,
não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula.
Contudo, em 10.05.2006, com o advento da “Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional” (Lei no 11.301/06), foi alterado
o art. 67 da Lei no 9.394/1996, incluindo o § 2o, para os efeitos do disposto
no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da CF, definindo, por sua vez, as
funções de magistério:
“Art. 67 (...) §2o - Para os efeitos do disposto no § 5 o do art. 40 e no § 8
o do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de
magistério as exercidas por professores e especialistas em educação
no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em
estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e
modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de
direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento
pedagógico.” (g.n.)
Para dirimir eventual controvérsia acerca do
tema, sobreveio o julgamento da ADIN no 3.772/DF, considerando que
fazem jus à contagem de tempo diferenciada para aposentadoria
especial os professores que executam atividades de magistério, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003459-75.2019.8.26.0309 -Voto no
6
abrange não somente o trabalho em sala de aula, mas também diversas
outras funções, como a preparação de aulas, correção de provas,
atendimento
aos
pais
e
alunos,
coordenação,
assessoramento
pedagógico e, ainda a direção de unidade escolar. Depreende-se do
mencionado julgamento:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O
ART. 1o DA LEI FEDERAL 11.301/2006 QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART.
67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA
ESPECIAL
PARA
OS
EXERCENTES
DE
FUNÇÕES
DE
DIREÇÃO,
COORDENAÇÃO
E
ASSESSORAMENTE
PEDAGÓGICO.
ALEGADA
OFENSA AOS ARTS. 40, § 5o, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM
INTERPRETAÇÃO CONFORME.
I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em
sala de aula, abrangendo também a preparação de aula, a correção
de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o
assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.
II - As funções de direção, coordenação e assessoramento
pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos,
em estabelecimento de ensino básico, por professores de carreira,
excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as
desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido
nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal.
III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação
conforme, nos termos supra.” (Relator Min. Ricardo Lewandowski, j. em
29.10.2008 g.n.).
Deste modo, deve prevalecer a interpretação
feita pelo E. Supremo Tribunal Federal em que considerou, consoante o
voto do Relator Min. Ricardo Lewandowski que nas atividades de
magistério estão compreendidas outras atividades que não apenas o
trabalho em classe de aula, mas o preparo delas “o atendimento de
alunos, o atendimento de pais, o assessoramento, a coordenação de
comissões, mesmo os cargos direção”, considerando os Ministros que o
exercício destas atividades serão computadas para aposentadoria
especial desde que exercida por professores.
Note-se que final de 2017 o STF voltou a se
pronunciar sobre a questão, julgando o tema de repercussão geral no 965,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003459-75.2019.8.26.0309 -Voto no
7
onde foi decidido:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40,
§ 5o). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS
FORA DA SALA DE AULA.
1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da
Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço
prestado por professor na escola em funções diversas da docência
para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40,
§ 5o, da Constituição.
2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da
seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da
aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição,
conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e
das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e
assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de
educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035
do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada,
nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” (RE 1039644 RG,
Relator Min. Alexandre de Moraes, j. em 12/10/2017)
E nesse passo, entende-se que a Impetrante,
conquanto tenha deixado o cargo de professora para assumir o cargo de
diretora de escola, é considerada merecedora da benesse da
aposentadoria especial. Nesse sentido, firme o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça, senão vejamos os seguintes precedentes:
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - MANDADO DE SEGURANÇA - DIRETOR
DE ESCOLA - APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR - ABONO DE
PERMANÊNCIA E. STF que estabeleceu a seguinte tese de repercussão
geral: para a concessão da aposentadoria especial de que trata o
art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício,
pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade
escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que
em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental
e médio' - Inteligência do art. 40, § 5o, da CF, da Súmula no 726 do STF,
do art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/96, com a redação dada pela Lei no
11.301/06 e dos julgamentos, pelo E. STF, da ADI 3.772 e do julgamento
do RE 1.039.644/SC (Tema no 965) - Período em que o impetrante
exerceu o cargo de Diretor de Escola que deve ser contabilizado para
fins de aposentadoria especial e abono de permanência - Inteligência
dos artigos 2o e 4o, II, 'a', ambos da Lei Complementar Estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003459-75.2019.8.26.0309 -Voto no
8
836/97 - Irrelevância de o provimento para cargo ou função necessitar
de aprovação em concurso público e de exoneração do cargo
público anteriormente ocupado - Precedentes desta Colenda Corte -
Interpretação que prestigia a docência e incentiva o
aperfeiçoamento profissional Inteligência do art. 8o e Anexo III, ambos
da Lei Complementar Estadual no 836/97 - Sentença mantida - Recurso
voluntário
e
remessa
oficial
desprovidos.”
(Apelação
no
1014905-38.2017.8.26.0053,
Relator
Desembargador
Carlos
Von
Adamek, 2a Câmara de Direito Público, j. em 17/09/2018 g.n.)
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Professora. Contagem de tempo para
o fim de aposentadoria especial. Reconhecimento do período
prestado como Diretora. Período computado como de efetivo
exercício. Direito assegurado na Lei n° 11.301/06. Sentença mantida.
Recurso não provido.” (Apelação no 1004847-11.2018.8.26.0224, Relator
Desembargador Coimbra Schmidt, 7a Câmara de Direito Público, j. em
31/08/2018)
“SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
MAGISTÉRIO.
Professora
ocupante
do
cargo
de
Professor
Coordenador. Contagem para fins de aposentadoria especial.
Admissibilidade. Função de magistério que não se limita ao trabalho
em sala de aula. ADI n. 3.772/DF. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso voluntário e reexame necessário não providos.” (Apelação no
1015582-05.2016.8.26.0344, Relator Desembargador Heloísa Mimessi, 5a
Câmara de Direito Público, j. em 13/06/2018 g.n.)
“CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO - Servidor municipal - Cargo
efetivo de Coordenador Pedagógico - Expedição de certidão de
liquidação de tempo de serviço - Aplicação da ADI 3772/DF -
Extensão da função de magistério à de direção de unidade escolar e
a de coordenação e assessoramento pedagógico para fins de
aposentadoria especial Possibilidade - Reexame necessário não
provido - Apelação de Fazenda Paulista não provida.” (Apelação no
1058374-54.2016.8.26.0576, Relator Desembargador Fermino Magnani
Filho, 5a Câmara de Direito Público, j. em 02/10/2017 g.n.)
A função do Magistério é ampla, incluindo as
funções de direção, até mesmo para não diminuir a importância de tal
carreira. A parte impetrante não é especialista em educação, pois era
professora até tomar posse como diretor(a) de Escola. Com efeito, o fato
de a Impetrante deixar o cargo de docente para ocupar o cargo efetivo
de diretor de escola não repele seja o tempo laborado na direção
considerado para fins de aposentadoria especial docente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003459-75.2019.8.26.0309 -Voto no
9
De rigor, portanto, a reforma do r. decisum
monocrático para que seja concedida a segurança, determinando-se
que a Administração considere como tempo de efetivo exercício nas
funções de magistério, para fins de aposentadoria especial, aquele
exercido como Diretor(a)/Coordenador(a) de Escola.
Deixa-se de fixar honorários recursais em razão do
art. 25 da Lei 12.016/09, ficando as custas na forma da lei.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
MARREY UINT
Relator